Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. LEGALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não compete ao poder judiciário revisar os atos administrativos. A sua intervenção se dará apenas para sanar eventual ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

2. Os atos administrativos, objeto de discussão nessa demanda, gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo ônus do demandante, provar de forma inequívoca a ilegalidade, encargo processual não cumprindo nos autos.

3. Inexistindo qualquer vício de ilegalidade ou arbitrariedade a justificar o reconhecimento de nulidade, descabida a pretensão de anulação do processo administrativo que fixou a sanção administrativa impugnada.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.